Tribunal: TJBA
Processo: 8026139-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026139-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MONICA CORREIA LUCENA e outros Advogado(s): RODRIGO REGIS MARQUES AGRAVADO: IONE NEILDES DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. VERBA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO ECONÔMICA DA ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO. I. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os parentes podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, fixando-se a obrigação segundo o binômio necessidade–possibilidade. II. Comprovada a insuficiência financeira da filha para arcar com o valor arbitrado em favor da genitora, mostra-se necessária a adequação da verba, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, tanto da alimentanda quanto da alimentante. III. Redução dos alimentos provisórios para 10% (dez por cento) do salário mínimo, sem prejuízo de reavaliação futura conforme alteração das circunstâncias. IV. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora, que integra o presente acórdão.